Tribunal: TJSP
Processo: 1003675-88.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais – Responsabilidade civil – Autora que atuou como intermediadora e administradora de contrato de locação – Avaliação e comentários feitos pela ré em rede social (página do Facebook disponibilizada pela autora) questionando a conduta da autora e relatando os motivos da avaliação insatisfatória – Conteúdo verdadeiro publicado pela ré que

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais – Responsabilidade civil – Autora que atuou como intermediadora e administradora de contrato de locação – Avaliação e comentários feitos pela ré em rede social (página do Facebook disponibilizada pela autora) questionando a conduta da autora e relatando os motivos da avaliação insatisfatória – Conteúdo verdadeiro publicado pela ré que agiu no exercício do direito à liberdade de expressão – Valor dos honorários advocatícios fixados com parcimônia e que se mantém, majorando-os em cumprimento ao § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil – Motivação da sentença que é adotada como razão de decidir em Segundo Grau – Aplicação do art. 252, do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça, para manter a decisão – Recurso improvido.